Tribunal: TJMT
Processo: 0001544-14.2017.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001544-14.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA FRANCA COSTA - CPF: 001.504.061-50 (VÍTIMA), FILEMON FRANCA COSTA - CPF: 053.354.591-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILEMON FRANCA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE EXTORSÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
ARTIGO 158,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL – DESCABIMENTO – CONDUTA CRIMINOSA COMPROVADA PELAS FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA (IRMÃ DO APELANTE) E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição pelo delito de tentativa de extorsão, quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, notadamente nos depoimentos da vítima, prestados da delegacia e em juízo, alinhados com as declarações das testemunhas, confirmando a intimidação da vítima com as investidas do irmão, para que lhe entregasse valor em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001544-14.2017.8.11.0012

APELANTE: FILEMON FRANCA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pela r. sentença, ID. 62648968 a 62648969, cujo relatório se adota da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina,
Filemon França Costa
,
por infração ao artigo 158,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2a, “c”).

Inconformado, recorre pleiteando a absolvição por atipicidade formal da conduta, vez que não há nos autos prova efetiva da grave ameaça (ID. 62648977).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória (ID. 62648984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 68457993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILEMON FRANCA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge a denúncia que “
no dia 07 (sete) de março de 2017, por volta de 22h10min, no trailler “Food Truck”, estabelecido na Avenida Couto Magalhães, na altura do n. 1053, Centro, nesta cidade e comarca de Nova Xavantina/MT, o denunciado
FILEMON FRANÇA COSTA constrangeu sua irmã Sônia França Costa, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica,
a fazer alguma coisa.

Segundo apurado, denunciado e vítima são irmãos, sendo certo que, nas circunstâncias fáticas supramencionadas, Sônia estava desenvolvendo suas atividades empresariais, oportunidade em que Filemon lá compareceu pedindo-lhe dinheiro, vindo, em seguida e em razão da negativa por parte da ofendida, a dizer a Sônia:
“você vai ver, eu vou te matar
” que ia matá-la que a vítima ia ver, tentando, inclusive, contra sua incolumidade física.

Assim, a Polícia Militar foi acionada, cuja guarnição, posteriormente, acabou por efetuar a prisão do denunciado, quem ainda, mesma já detido, alegou, por várias vezes, que “assim que sair da cadeia irá voltar e acertar com sua irmã”, “irá resolver de uma vez por todas”, em razão de ter acionado os policiais
.
[
Sic
, ID. 61540471].

Condenado
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no regime inicial aberto, como incurso no artigo 158
, caput
, c/c artigo 14, inciso II,
recorre a Defensoria Pública alegando que não há provas da grave ameaça.

Infere-se dos autos que a existência material do crime de extorsão narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID. 62647520); boletim de ocorrência (ID. 62647520); termo de representação criminal (ID. 62647521); bem como na prova oral produzida na fase investigativa e judicial.

No que tange à autoria delitiva, ressai incontestável do conjunto probatório.

Ouvida perante a
autoridade policial
a vítima
Sônia França Costa,
declarou que seu irmão foi até seu estabelecimento e exigiu dinheiro sob grave ameaça de morte.

Nesse sentido, relatou:

“Que é irmã de Filemon França Costa e que na noite de ontem, dia 07/03/2017,
seu irmão lhe fez ameaças de morte
; QUE, ele foi até o seu estabelecimento comercial, por volta das 22:10 horas e exigiu dinheiro dessa vítima, como faz frequentemente; QUE,
essa declarante negou em lhe passar qualquer quantia, fato que o fez ficar nervoso e investir para cima dessa declarante, investir contra ela
; QUE, imagina que não foi agredida fisicamente por seu irmão devido ao fato de seu esposo tê-la protegido; QUE, faz consignar que seu irmão é usuário de drogas e que, rotineiramente, exige dinheiro dessa declarante e de suas outras irmãs, que residem em outros municípios; QUE, essa declarante tem notícia de que suas outras irmãs já deram dinheiro a seu irmão, por exigência dele, assim como fez na noite de ontem; QUE, declarou que seu irmão importuna seus clientes (a declarante possui um Food-Truck) e que sua postura tem lhe causado prejuízos financeiros; QUE, ele aborda os clientes, pedindo-lhes dinheiro, comida ou bebidas;
QUE, na noite de ontem se viu obrigada a acionar a Polícia Militar devido às ameaças que sofreu de seu irmão
; QUE, os militares compareceram e prenderam ele;

QUE, viu quando seu irmão passou a chutar viatura e viu quando um dos policiais abriu a porta do carro para conversar com ele, momento em que ele fugiu da viatura e saiu correndo, tendo sido perseguido e recapturado pelos milicianos;
QUE, perguntada se gostaria de representar criminalmente contra Filenom França Costa, seu irmão, pelo crime de ameaça, essa declarante disse que sim
, manifestando o desejo de que ele permaneça preso até que a família consiga uma internação em clínica de dependentes químicos; QUE, tem receio de que ele possa causar algum mal a outras pessoas, pois tem ouvido relatos de que seu irmão tem ameaçado populares na rua; QUE, fez consignar que seu irmão exige que sua mãe venda a casa dela, para dar-lhe dinheiro, dar-lhe a sua parte na herança da família; QUE, teme que num desses devaneios que seu irmão sofre, ele possa causar alguma espécie de dano ou machucar alguém. (...)”.
[ID. 62647522].

Em
juízo
confirmou sua versão apresentada na fase investigativa, dizendo que o irmão chegou em seu estabelecimento pedindo dinheiro, exigindo a venda da casa para pegar a parte dele.

Mais tarde, voltou
“enfurecido”
(
sic
), momento em que seu marido interferiu e foi embora, após, voltou novamente exigindo dinheiro a todo custo, fazendo confusão, confirmando que ele veio em sua direção com um pedaço de tijolo, exigindo a entrega de dinheiro, dizendo que
se não pagasse
“
a parte da casa, iria ver”

(
sic)
.

Ao ser questionada, informou que não foi agredida fisicamente.

Ouvido na condição de informante,
Leandro Bender
(esposo da vítima), disse que seu cunhado exigiu dinheiro da Sônia, e diante da negativa, começou a xingá-la, bem como agredi-la verbalmente.

Relatou que o acusado não chegou ameaçá-la de morte diretamente, mas disse:
“você vai ver, eu vou acertar”
(
sic)
.

Declarou que em certo momento interviu para defender a esposa, ocasião em que o acusado lhe ameaçou também.

A
testemunha
Rogério Damman
, compromissada pelo juízo, relatou que a
vítima ficou assustada e amedrontada
, presenciando o momento em o acusado agrediu a vítima Sônia verbalmente, ameaçando o cunhado, explicando que a vítima Sônia e esposo Leandro, estavam dentro do
trailer.

Confira-se de seu depoimento:

“[...] O Filemon veio com um amigo, alterado, começou a agredir ela, parece que ele queria dinheiro de herança. Quando ele começou a denegrir a imagem dela, começando a ofender, eu fui, conversei com ele, porque eu o conhecia, pedi pra ele ir embora porque ele estava ofendendo-a, ele pegou e saiu. Depois de ele ter feito várias ofensas a ela, ele saiu e desapareceu. Nesse meio tempo, eu tinha ligado pra polícia, eu que liguei pra PM. aí ele retornou, em frente a loja do Divino Vieira e ficou sentado lá, tipo de tocaia.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: O Filemon, o que ele fez, ele agrediu, ele ameaçou?

TESTEMUNHA:
Ele ameaçou. Agredir não porque ela estava dentro do trailer, mas ele ameaçou de matar o esposo dela, o Leandro
.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Ele queria o que?

TESTEMUNHA: Me parece que ele queria um dinheiro de uma herança, não sei o que aconteceu, parece que venderam uma casa. Eu não fiquei a par da situação.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
A Sonia estava assustada?

TESTEMUNHA:
Estava assustada.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Ela aparentava se sentir amedrontada?

TESTEMUNHA: Sim. Fica amedrontada né.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: [...] o senhor confirmou que teve ameaça. Que tipo de ameaça aconteceu?

TESTEMUNHA:
Teve ofensa em cima dela e ameaça em cima do marido dela.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Mas o senhor escutou?

TESTEMUNHA: Eu o escutei uma hora ele falando que iria matar o marido dela, essa parte eu presenciei, escutei.”

O Policial Militar,
Julian Lennon Silva Ribeiro
, disse que ao chegar no local a
vítima relatou que havia sido ameaçada pelo irmão
, todavia, o mesmo já tinha se evadido.

Posteriormente o acusado retornou ao local, pedindo dinheiro para a irmã e constrangendo as pessoas que estavam perto, momento em que foi detido.

Acrescentou que o réu estava emocionalmente abalado e tentou reagir à prisão na tentativa de empreender fuga, chutando a viatura.

Em depoimento prestado na fase investigativa, o PM
Julian Costa Guimarães
, informou que durante o tempo em o acusado esteve no camburão da viatura, disse várias vezes que assim que saísse da cadeia iria voltar e acertar com sua irmã.

Confira-se:

“(...) QUE, em relação aos fatos em apuração nestes autos, consignou que prestava suas obrigações laborais na noite de ontem, dia 07/03/2017, quando por volta das 22:10 horas,
receberam uma ligação que relatava sobre um homem que perturbava e ameaça (sic) uma mulher, em frente a um estabelecimento comercial móvel,
estacionado na Av. Mato Grosso, a altura do n. 1.053, no centro dessa cidade; QUE, sua Guarnição se deslocou até o endereço indicado pela informante, porém ao chegar não encontrou o suspeito, que tinha evadido dali; QUE, foram informados pela vítima que o suspeito tratava-se de seu irmão e que ele sempre perturba ela e a seus pais, fazendo-lhe ameaças;
QUE, inquirido de que tipo eram as ameaças que o suspeito proferiam esse depoente disse que eram de morte, por causa de uma herança; QUE, na noite de ontem Filemon teria ido até o seu estabelecimento comercial e feito novas ameaças, além de atrapalhar seu comércio; QUE, após alguns minutos o suspeito, enquanto essa Guarnição conversava com a vítima e coletava seus dados e informações, o suspeito retornou ao local;
QUE, assim que ele chegou, foi abordado e preso, e não resistiu; QUE, foi algemado e colocado no camburão da viatura;
QUE, em dado momento, já dentro da viatura, o suspeito passou a algema para a frente e passou a chutar a parte interna da viatura; QUE, com receio de que o suspeito pudesse danificar a viatura, o SD Lennon, abriu a tampa traseira do veículo, a fim de orientá-lo para que parasse de proferir os chutes; QUE, nessa horam aproveitando a oportunidade o suspeito saltou do camburão, algemado, e saiu correndo, ao passo que lhe foi dada ordem de parada e que ele não obedeceu; QUE, em virtude disso, foram efetuados alguns disparos de munição de impacto controlado com munição mesmo que letal durante o acompanhamento ao suspeito;
QUE, esse depoente ressalta que, somente após o uso de arma que o suspeito cessou a fuga e se entregou;
QUE, destaca que o suspeito, durante o tempo em que estava no camburão da viatura, disse várias vezes
que assim que sair da cadeia “irá voltar e acertar com sua irmã” e que “iria revolver de uma vez por todas”,
devido ao fato de ter chamado a polícia; QUE, entregaram o suspeito nessa Delegacia, após o registro referido boletim de ocorrência, apresentando lesões nos braços direito e esquerdo e na cabeça (...).
[
Sic
, ID. 62647521].

Na delegacia, o recorrente negou a acusação nos seguintes termos:

“... QUE perguntado se esteve no Food Truck (lanchonete) de sua irmã Sonia França Costa na noite de ontem, dia 07/03/2017, esse interrogando disse que sim; QUE, inquirido o que fora fazer no estabelecimento comercial dela, ele disse que
“foi avisar que a televisão da casa de sua mãe tinha sido levada e foi pagar R$ 5,00 (cinco reais) que ele devia de um lanche”.
QUE, perguntado se ameaçou sua irmã, ele disse que nunca ameaça “sangue do meu sangue”, mas confirmou que disse ao seu cunhado que se acaso ele lhe batesse, acabaria com a vida dele; mataria-o se fosse agredido fisicamente por ele; QUE, perguntado se exigiu dinheiro para sua irmã, ele negou; QUE, disse que tem um problema que cerca uma herança deixada pelo seu pai e que, em virtude disso, gostaria que o imóvel fosse vendido para que o seu quinhão lhe fosse dado; QUE, perguntado se enviou algum áudio solicitando dinheiro para sua irmã, ele disse que sim, mas lembrou que não foi para sua irmã Sonia; QUE, perguntado se é usuário de droga, ele disse que sim, alegando que consumiu seu último cigarro de maconha a 06 (seis) atrás e que deixou de usar drogas por recomendação médica, já que está tomando remédios controlados e que vai voltar para a igreja (...).”
[ID. 62647523].

Ao ser interrogado em juízo, confirmou seu depoimento inquisitivo,
declarando que esteve no local, porém, negou a ameaça, disse que foi até o estabelecimento a fim de quitar uma dívida que tinha com a irmã
.

Pois bem.

Convém destacar que no crime de extorsão a conduta típica é constranger – coagir, obrigar –, e deve ser praticada mediante violência ou grave ameaça.

Nesse sentido, assim extraímos da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger (tolher a liberdade) alguém,
mediante grave ameaça
(
violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério)
ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica
(
in
Manual de Direito Penal, 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1030).

Tratando-se de crime formal, consuma-se no momento em que a vítima, depois de sofrer a violência ou grave ameaça, se vê subjugada a entregar a vantagem econômica solicitada, não importando se o agente consegue ou não obter a vantagem indevida,
sendo admissível a tentativa
.

Na hipótese, a Defensoria Pública alega que é o caso de reconhecer a atipicidade formal, pois a suposta vítima afirmou que na primeira vez o acusado apenas gritou, sem ameaças, e na segunda vez, teria mencionado que o acusado fez uso de um tijolo, mas que se encontrava distante.

Não assiste razão à defesa.

Da análise do conjunto probatório amealhado na fase investigativa e judicial, verifica-se que as declarações da vítima estão em harmonia com as demais provas colhidas nos autos.

Vejamos.

O Policial Militar Julian Costa Guimarães, informou a autoridade policial que durante o tempo em o acusado esteve no camburão da viatura disse por várias vezes que assim que saísse da cadeia, iria voltar e acertar com a irmã.

A testemunha Rogério Damman, presenciou quando o acusado voltou no estabelecimento pela segunda vez, relatando que além da intimidação da vítima, viu quando ameaçou o cunhado Leandro, que por sua vez informou que o réu ameaçou a esposa Sônia, assim dizendo:
“você vai ver, eu vou acertar” (sic).

No caso, está nítida e inquestionável a tipicidade do delito, não havendo qualquer dúvida para ser resolvida em benéfico do recorrente, vez que ficou comprovado que a vítima sofreu intimidação com as investidas do irmão, mediante xingamentos e ameaças de um mal maior contra sua vida, para que lhe entregasse o valor em dinheiro, sendo relatado, ainda, ameaças contra o cunhado.

Desse modo, afasto a tese defensiva de atipicidade da conduta para manter a condenação do recorrente
Filemon França Costa
, como incurso na sanção do
artigo 158,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
no regime
aberto
, com fundamento no artigo 33, § 2.o, alínea ‘c” do Código Penal e 03 (três) dias-multa.

Ante o exposto e de acordo com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021